Tribunal: TJSP
Processo: 2135035-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos. Contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. Deferimento em parte da tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças das prestações do contrato e a proibição de inclusão do nome do compromissário comprador em cadastros de inadimplentes. Alegação de demora na entrega do loteamento. Deferimento

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos. Contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. Deferimento em parte da tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças das prestações do contrato e a proibição de inclusão do nome do compromissário comprador em cadastros de inadimplentes. Alegação de demora na entrega do loteamento. Deferimento da tutela de urgência que se mostra admissível, ante a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. Acervo probatório suficiente, a este tempo, para a formação da convicção. Alteração da decisão que só é possível se houver causa justificadora superveniente, o que não ocorreu. Agravo dos demandados desprovido, nos estreitos limites desse recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135035-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
agravantes SJF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA e
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS DAMHA - SÃO PAULO 42 - SPE LTDA,
é agravado TARCÍSIO CALIL JORGE JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135035-34.2019.8.26.0000 -Voto no 37.774
2
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
AGVTES.: SJF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA. E
EMPREEND. IMOB. DAMHA SÃO PAULO 42 SPE LTDA. - (requeridas)
AGVDO.:
TARCÍSIO CALIL JORGE JÚNIOR - (requerente)
JUIZ DR. LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
V O T O No 37.774
EMENTA
Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos.
Contrato de compra e venda de imóvel com alienação
fiduciária. Deferimento em parte da tutela de urgência
para determinar a suspensão das cobranças das prestações
do contrato e a proibição de inclusão do nome do
compromissário comprador em cadastros de inadimplentes.
Alegação
de
demora
na
entrega
do
loteamento.
Deferimento da tutela de urgência que se mostra admissível,
ante a presença dos requisitos previstos no art. 300 do
CPC/2015. Acervo probatório suficiente, a este tempo, para
a formação da convicção. Alteração da decisão que só é
possível se houver causa justificadora superveniente, o que
não ocorreu. Agravo dos demandados desprovido, nos
estreitos limites desse recurso.
É
agravo
instrumental
interposto
só
pelas
requeridas em ação rescisória contratual c.c. restituição de
valores envolvendo compromisso de compra e venda de imóvel
com garantia de alienação fiduciária (ofertada à SJF
Empreendimentos e Participações, fl. 104). Isso, contra r.
decisão de fls. 83/85 (133/135 dos originais) que deferiu, em
parte, a antecipação da tutela, para impedir a negativação do
nome do acionante, a emissão de novas faturas, cobrança de
parcelas vincendas e a consolidação da propriedade do imóvel
em tela (tão somente no tocante aos fatos discriminados na
exordial). Tudo, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Sustentam, os agravantes, em síntese, que há
impossibilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas
contratuais e de outras medidas que impeçam a consolidação da
propriedade e a inclusão do nome do devedor em cadastros de
inadimplentes, eis que houve a constituição da alienação
fiduciária em garantia do imóvel, em favor das agravantes, sob
pena de violação às Leis 9.514/1997 e 13.786/2018, que regem a
matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135035-34.2019.8.26.0000 -Voto no 37.774
3
Este Relator sorteado não concedeu o pleiteado
efeito suspensivo, nem requisitou informações, determinando a
intimação da parte contrária para apresentação de contraminuta,
que veio (fls. 435/439).
Deu-se à causa o valor de R$ 227.548,05, em
abril/19.
É o relatório.
Sem razão as empresas acionadas, pois o r.
despacho está fundamentado, dentro da razoabilidade e
desmerece reparo, ficando desprovido o recurso, nos estreitos
limites do agravo instrumental.
Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, eis
que demonstrada a probabilidade do direito invocado.
Isso porque, o autor postulou a resolução do
contrato e a restituição dos valores pagos, alegando que as rés
não cumpriram a avença, deixando de promover a implantação
da
infraestrutura
prometida,
no
prazo
estipulado.
A
fundamentação é relevante, e a hipótese não é de desistência do
negócio, mas de resolução por culpa da ré
Nessas circunstâncias, a suspensão dos efeitos da
mora, ainda que em caráter provisório, fazia-se necessária. A
questão da possibilidade ou não de resolução do contrato é
matéria de mérito a ser apreciada oportunamente. No entanto,
são verossímeis e plausíveis as alegações da agravada. O
indeferimento da liminar poderia trazer prejuízo irreparável ao
autor, que não tem interesse em ficar com o bem, e cujo nome
pode vir a ser inscrito em cadastro de inadimplentes, com as
consequências daí decorrentes. Assim, justificável a concessão
da tutela de urgência, que não trará maiores prejuízos aos
agravantes, que, em caso de improcedência, poderão cobrar os
valores que não foram pagos.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o
que segue, sempre com negritos e grifos nossos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135035-34.2019.8.26.0000 -Voto no 37.774
4
Bem imóvel Lote de terreno Compromisso de compra e venda
- Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com
pleito de tutela de urgência Decisão que deferiu a tutela de
urgência para determinar às rés que se abstenham de
inscrever o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito,
emitir novas faturas e efetuar cobranças das parcelas
vincendas, bem como de consolidar a propriedade do
imóvel, sob pena de incorrerem em multa diária -
Manutenção Cabimento Empresas rés que não entregaram
obras de infraestrutura no prazo estabelecido - Preenchimento
dos requisitos constantes no art. 300, do CPC. Recurso
desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2151357-32.2019.8.26.0000;
Relator: Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019);
==========
Agravo de instrumento. Compra e venda. Loteamento. Tutela
de urgência. Pedido de suspensão da exigibilidade das
parcelas vencidas e vincendas e de abstenção de inscrição
dos dados pessoais dos autores em órgão de proteção ao
crédito. Admissibilidade. Inadimplemento contratual das rés.
Taxas de manutenção e IPTU. Impossibilidade de cumprimento
da obrigação de não fazer pelas agravantes. Responsabilidade
de terceiros, que não integram a lide. Recurso parcialmente
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2108505-
90.2019.8.26.0000; Relator: Walter Exner; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro:
24/09/2019);
==========
Agravo de instrumento
Ação de rescisão contratual com
pedido de tutela de urgência Contrato de compra e venda
de imóvel - Tutela antecipada - Liminar deferida em parte
Decisão mantida. A complexidade das questões de fato e de
direito versadas nestes autos recomenda que o processo
prossiga com a liminar pleiteada, uma vez que presentes os seus
requisitos; mantida, quanto ao mais, a multa fixada na r. decisão
agravada em caso de descumprimento da ordem ora
determinada. Embora concedida a antecipação, nada impede
que, no curso da demanda, ela seja revogada, em razão de justo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135035-34.2019.8.26.0000 -Voto no 37.774
5
motivo (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c.
art. 139, I, do CPC/2015). Agravo desprovido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2164894-95.2019.8.26.0000;
Relator: Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019);
===========
Agravo de instrumento. Rescisão de contrato de compra e
venda. Concessão da tutela de urgência inaudita altera parte
para
suspender
a
cobrança
das
parcelas
mensais.
Cabimento. Evidência do direito e fundado receio de dano.
Reversibilidade da medida. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2130479-86.2019.8.26.0000;
Relator: Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019).
Dessa forma, diante da plausibilidade do direito
invocado e do efetivo risco, cabe manter a decisão monocrática,
por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo
das acionadas, para manter o deferimento da tutela de urgência
até nova decisão fundamentada de primeiro grau, tudo nos
estreitos limites do recurso.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator Sorteado